Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA E AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS (MATERIAL E MORAL) DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela ré em que argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade e culpa exclusiva de terceiro. Defende a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução dos valores fixados, a título de reparação por danos morais.
2. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação à ré, não havendo quaisquer vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas condutas capazes de legitimar a ré no polo passivo. Nesse ponto, registre-se que o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, a Jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014) a admite na comercialização de pacotes de viagens, como é o caso dos autos. Por outro lado, saber se a empresa deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
5. Consta dos autos a aquisição, por parte do autor, ora recorrido, de pacote turístico (passagem aérea e hospedagem) junto à empresa ré, cujo voo, foi cancelado para a data de aquisição. Extrai-se que a legislação consumerista autoriza ao consumidor a devolução do valor pago pelo serviço não prestado nos termos contratados.
6. As circunstâncias fáticas constantes da demanda excedem o simples descumprimento contratual, haja vista privaram o autor do gozo de suas férias, violando direitos da personalidade, a configurar, portanto, ilícito a subsidiar reparação a título de danos morais, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano.
7. Em que pese o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença amolda-se ao conceito de justa reparação, não demandando intervenção na esfera recursal.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do total correspondente à condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95). .